Tribunal: TJDFT
Processo: 0786487-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. REGRAMENTO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada pela ora recorrida que, após o oferecimento da contestação, peticionou a desistência do processo.
2. A parte ré se insurge contra a sentença homologatória da desistência.
3. As razões recursais estão centradas na imprescindibilidade da apreciação das alegações formuladas na contestação e a impossibilidade de extinção do processo sem o consentimento da parte ora apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é possível homologar a desistência do processo após o oferecimento da contestação, sem a anuência da parte contrária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A controvérsia deve ser dirimida à luz da específica legislação de regência do microssistema dos Juizados Especiais.
6. O art. 485, § 4o, do CPC, que exige anuência do réu para homologar a desistência da ação, quando já oferecida contestação, não é aplicável no âmbito dos Juizados Especiais, conforme dicção do Enunciado no 90 do FONAJE (Cíveis) cumulado com o Enunciado no 1 do FONAJE (Fazenda Pública). Precedente: TJDFT, acórdão 2059605, Relatora Rita de Cássia e Cerqueira Lima Rocha, DJe 10/11/2025.
7. Com efeito, consoante o Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, o que não se verifica no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, porque não foram ofertadas contrarrazões ao recurso inominado.